Tribunal: CARF
Processo: 10865.001981/2002-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001981/2002-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.827 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Embargante
SUCESSORES DE JOSE CAMILO LANZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL
IDENTIFICADO. De acordo com o art. 65 do RICARF, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma. No caso, o relatório, decisão e fundamentos
estão em perfeita consonância.
NULIDADE INEXISTENTE. INTIMAÇÃO CORRETA. LEI POSTERIOR
DETERMINANDO INTIMAÇÃO COTITULAR.
Tendo O auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita
observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes
no instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça O
direito do contraditório e da ampla defesa, assegurado pela Constituição
Federal, afastam-se as preliminares de nulidade arguidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando os vício apontados, sem efeitos infringentes, reratificar o Acórdão no
2301- 008.924, de 11/3/2021, para tratar da alegação de co-titularidade das contas bancárias,
negando-lhe provimento, bem como, excluir a menção no voto quanto à análise da taxa Selic

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001981/2002-66
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
008.924, em 11/3/2021 (efls. 471 a 486), conforme ementas a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.

ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso.

Os sucessores do contribuinte foram cientificados da decisão em 3/7/2021 e
5/7/2021 (AR efls. 493 e 494), apresentando, tempestivamente1, em 12/7/2021 (Carimbo de
protocolo efl. 497), os Embargos de Declaração de efls. 498 a 506.

Os Embargos de declaração do contribuinte foram apresentados com fundamento
no art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015), nos quais sustenta a existência de:
(a) omissão quanto à análise dos argumentos trazidos em recurso voluntário
(b) lapso material quanto à matéria não suscitada em recurso voluntário

Da omissão quanto à análise dos argumentos trazidos em recurso voluntário.
Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão em decorrência da ausência no
enfrentamento das questões trazidas em sede recursal.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Aponta que o voto condutor do acórdão, manifestou-se de forma genérica acerca
da preliminar de nulidade, bem como quanto à improcedência do lançamento, não examinando
as alegações trazidas no recurso voluntário, conforme argumento a seguir reproduzidos (com
grifos no original):
Para se verificar eventual omissão, necessário que todas as matérias tenham sido
apresentadas em sede recursal. No caso dos autos, verifica-se que, no recurso voluntário, efls.
413 e ss, o contribuinte manifesta-se acerca das seguintes matérias (apresentadas aqui em
apertada síntese):
i) da indevida tributação, como rendimentos tidos como omitidos pelo recorrente,
de depósitos bancários pertencentes a terceiros (as contas do Nossa Caixa e Banespa eram
conjuntas com a esposa Márcia Regina Pereira Levy Lanzoni e as do Banco Real e Caixa
Econômica Federal conjunta com o sócio José Simão Jr);
ii) da indevida tributação, como rendimento de pessoa física, de receitas que,
reconhecidamente, são de pessoa jurídica (as contas do Banco Real e Caixa Econômica Federal
refletiam a movimentação financeira da empresa CONLASI – Empreendimentos Imobiliários,
Construções e Incorporações SC, LTDA, CNPJ 00.667.456/0001-00, decorrente da construção e
venda no ano calendário de 1998, de 3 imóveis);
iii) da invalidade da ação fiscal por ofensa ao princípio constitucional da
impessoalidade e da inobservância do disposto nas Portarias n.500/95 e 3007/02 da Secretaria da
Receita Federal;
iv) da tributação anual de valores que, por força de lei, é mensal e do erro na
determinação do fato gerador (o fato gerador foi considerado ocorrido em 31/12/1998, quando a
omissão de rendimentos deveria ter sido realizada com base nos fatos geradores nos meses em
que ocorridos os depósitos);
v) da irretroatividade da Lei no 10.174/01 (que alterou o §3o do art. 11 da Lei no
9.311/96, possibilitando o lançamento de IR fundado no art. 42 da Lei no 9.430/96), por ser lei de
caráter material e da impossibilidade de autuação com base em depósitos bancários, por força do
disposto no art. 11, §3o da Lei no 9.311/96.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que nem todas as matérias foram
analisadas pelo colegiado, assistindo parcial razão aos embargantes, conforme será demonstrado
a seguir.
O voto condutor do acórdão manifestou-se pela total procedência da autuação,
firmando o posicionamento de que não houve qualquer mácula ao lançamento fiscal, bem como
sobre a possibilidade de determinação de omissão de rendimentos tributários com base em
depósitos bancários de origem não comprovada
Assim, restaram analisadas as questões relacionadas à possibilidade/legalidade de
tributação com base nos depósitos bancários.
Quanto à alegação de que os valores que transitaram por algumas contas bancárias
seriam decorrentes de atividade empresarial (pertencentes, nas razões do contribuinte, a pessoa
jurídica), a conselheira assim pontuou:

É incontroversa a existência dos recursos bancários, assim como a falta de comprovação de sua
origem, mesmo tendo sido o contribuinte instado a produzi-la. De acordo com o § 3°, do artigo
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

42, da Lei n° 9.430/96, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, não sendo possível que se acatem recursos que o interessado
tenha auferido, sejam eles provenientes venda de imóveis ou supostamente de pessoas
jurídicas, sem que fique demonstrado o trânsito destes valores pelas contas correntes tributadas.

Cabe ao contribuinte provar de forma cabal que os depósitos perquiridos tiveram origem em
receitas da alegada sociedade. No caso, o autuante considerou insuficientes as provas
apresentadas pelo então fiscalizado para demonstrar suas alegações, uma vez que os
documentos contábeis não foram apresentados. Cabia ao impugnante apresentar as provas
hábeis e idôneas, não lhe socorrendo o argumento de que a capacidade tributária passiva
independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional. (Grifamos.)

Portanto aqui também não restou demonstrada a omissão alegada. Todavia, com
relação às demais alegações, o voto condutor do acórdão não se manifestou, restando omisso
quanto à:
a) cotitularidade das contas bancárias; e
b) erro na determinação do fato gerador anual.

b) Do lapso material quanto à matéria não suscitada em recurso voluntário

Os embargantes também alegam que o voto condutor do acórdão tratou de matéria
que não restou alegada em sede recursal, qual seja, a insurgência quanto à aplicação da taxa
Selic.
De fato, verifica-se que no recurso voluntário (efls. 413 e ss) não há manifestação
acerca de referida matéria. Todavia, o voto condutor do acórdão se manifestou sobre o assunto
SELIC.
Tendo em vista que o acórdão deve se ater aos limites estabelecidos na lide
administrativa, não cabendo decidir sobre matéria não ventilada no recurso voluntário, sob pena
de julgamento extra petita, reconhece-se a existência de erro material devido a lapso manifesto,
devendo ser corrigido o acórdão nesta matéria.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, em relação à (a) omissão quanto à análise da
cotitularidade das contas bancárias e data do fato gerador do lançamento, e, recebendo-o
como Embargos Inominados, em relação ao (b) erro material quanto à inclusão de matéria
estranha à lide administrativa (Taxa Selic).

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os embargos são tempestivos, portanto dele conheço.
Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos de Declaração manejados foram acolhidos PARCIALMENTE tendo em vista a (a)
omissão quanto à análise da cotitularidade das contas bancárias e data do fato gerador do
lançamento (b) erro material quanto à inclusão de matéria estranha à lide administrativa (Taxa
Selic).

Passemos à analise dos pontos suscitados.

Quanto à omissão da análise da cotitularidade das contas bancárias e data do
fato gerador do lançamento.

O contribuinte reclama que as contas mantidas em conjunto com a esposa, que
apresentou declaração em separado, deveriam ter os depósitos tributados proporcionalmente aos
rendimentos declarados pelos cônjuges ou, na proporção de 50% para cada, sendo ilegal e
incorreta a atribuição da totalidade dos depósitos a apenas um dos titulares.
A DRJ esclareceu de forma muito objetiva e clara que à época da lavratura do
auto de infração não existia óbice a que o lançamento fosse efetuado em nome de um dos
titulares, havendo a possibilidade de alteração mediante comprovação. Somente a partir de
31/12/2002, com a publicação da Lei 10.637, de 30/12/2002, passou a produzir efeitos o artigo
58.
A despeito das alegações do contribuinte de que o posicionamento da DRJ e
fiscalização foi “extremamente arrogante, de evidente má-fé (o que será alvo de denúncia por
excesso de exação e por improbidade administrativa)”, me parece que sua interpretação restou
limitada no presente feito. Qual a parte da interpretação da DRJ não está estritamente em
conformidade com a LEI e seu regramento de validade?
Repitamos o quanto trazido na decisão de piso. Quando do lançamento , não
existia qualquer impedimento para que este fosse efetuado em nome de um dos titulares,
havendo a possibilidade de alteração mediante comprovação. Repita-se que somente a partir de
31/12/2002, com a publicação da Lei 10.637, de 30/12/2002, o artigo 58 passou a produzir
efeitos:
Art 58. O art. 42 da Lei n” 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passo a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 5 ° e 6 :

Artigo 42. (..)

§ 5 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento.
§ 6 Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

Em relação aos efeitos do reproduzido dispositivo legal, dispôs o artigo 68 do
citado diploma legal:

Art 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - a partir de l de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e 49;
II – a partir de 1°de dezembro de 2002, em relação aos arts. 1°a 6”e 8°a 11,'
III- a partir de 1 “de janeiro de 2003, em relação aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48;

Portanto, mais uma vez repito que compartilho do entendimento claramente
exarado na decisão de piso. Inclusive, no acórdão embargado esta relatora frisa que os
argumentos trazidos em sede de Recurso não inovam em relação à Impugnação, e que esta
compactua com a conclusão da DRJ, mas ainda assim discorreu sobre os pontos recorridos para
que não restassem dúvidas.
Creio que neste momento, não existem mais lacunas.
Mister repetir também que repito e reitero a ilação da decisão de piso no tocante
às contas correntes existentes no Banco Real e na Caixa Econômica Federal, em conjunto com
José Simão. Vale dizer, caberia ao contribuinte provar de forma cabal que os depósitos
perquiridos tiveram origem em receitas da alegada sociedade. No caso, o autuante considerou
insuficientes as provas apresentadas pelo então fiscalizado para demonstrar suas alegações, uma
vez que os documentos contábeis não foram apresentados. Cabia ao impugnante apresentar as
provas hábeis e idôneas, não lhe socorrendo o argumento de que a capacidade tributária passiva
independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional.

Erro material quanto à inclusão de matéria estranha à lide administrativa
(Taxa Selic).

No que se refere a aplicação da taxa SELIC, conforme pode ser verificado na peça
impugnatória do Contribuinte, nas folhas pdf 288 e seguintes, há uma grande contestação quanto
à aplicação da taxa SELIC no lançamento.

Este ponto foi também detalhadamente analisado pela decisão de piso. De fato,
em sede de Recurso Voluntário o Contribuinte não reiterou as contestações trazidas na
impugnatória quanto à aplicação da Selic, de forma expressa. Questiona a aplicação de juros
moratórios.
Para que não restassem duvidas sobre o tema, a relatora repetiu o entendimento da
decisão de piso. Mas , para que não haja discussão sobre possível erro material, desde já excluo
do acórdão vergastado os 3 parágrafos que a relatora menciona a aplicação da taxa Selic nos
processos administrativos fiscais. Vejamos a parte a ser excluída (vide folha 488 do arquivo pdf):

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001981/2002-66

Quanto à taxa SELIC, o impugnante discorda da cobrança dos juros de mora em percentual
equivalente a SELIC para títulos federais. Argui a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei
9.065/95 que trouxe a previsão do uso da SELIC, bem como da delegação ao poder executivo
da competência para fixação de percentual de juros atribuída à lei ordinária. assim, não
podendo ser exigida tal taxa como juros de mora, deve ela ser de 1° ao mês.

Concordo o posicionamento de piso no sentido de que não pode a autoridade administrativa de
julgamento apreciar aspectos de constitucionalidade das leis, sob pena de invasão de
competência constitucionalmente atribuída ao poder judiciário. Assim, há de ser mantida a
cobrança de juros tal qual exigida no auto de infração.

A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de mora sobre
tributos não pagos nos prazos legais fez-se via lei ordinária. À administração pública cabe, em
observância ao principio da legalidade, aplicar as leis. Assim, existindo previsão legal para a
exigência de juros de mora com base na taxa Selic, não pode a autoridade

Sendo assim, acolho os embargos para que sejam aclaradas as omissões e erro
material identificado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, SEM
efeitos infringentes, para corrigir a omissão e erro apontados, conforme acima exposto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital